Tribunal: TCU
Processo: 034.917/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12363/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.917/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Afonso Lopes Sobreira Junior (XXX.989.657-XX); Aloisio Fernandes Ribeiro (XXX.841.477-XX); Fernando Antonio Cury Bassoto (XXX.192.707-XX); Joao Carlos Branco Barreto (XXX.558.747-XX); Jose Jorge Freire de Araujo (XXX.226.477-XX); Julio Cesar Goncalves Rodrigues (XXX.449.517-XX); Paulo Cesar Carvalho de Souza (XXX.967.407-XX); Paulo Marcos do Nascimento Lourenco (XXX.300.147-XX); Ricardo Coelho Ramos (XXX.358.787-XX); Ronaldo Jose Brum da Silva (XXX.676.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.